Tribunal: STF
Processo: AI 324008
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. AUSÊNCIA DE
PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
I. - O acórdão recorrido não qualificou a ora agravada
como empresa exclusivamente prestadora de serviço, não havendo, nos
autos elementos explícitos sobre essa questão.
II. - Agravo não provido.